Tribunal: TJES
Processo: 0000591-52.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000591-52.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON LOPES SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por NILTON LOPES SOARES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para o consumo pessoal. Por fim, postula a devolução do valor apreendido, de origem lícita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por NILTON LOPES SOARES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para o consumo pessoal. Por fim, postula a devolução do valor apreendido, de origem lícita.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Po
is bem,
consta da denúncia que, em 19/02/2022, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações sobre a ocorrência frequente de tráfico de drogas na Rua José Lima "B", com notícias de que os entorpecentes eram entregues sempre no final do dia por um homem branco de "mais idade". Os policiais se dirigiram então ao local perto do horário mencionado e avistaram um indivíduo com as mesmas características e uma sacola nas mãos, a qual foi por ele dispensada em um terreno, tão logo percebeu a presença policial, tendo rapidamente se dirigido para dentro de um prédio. Os militares recuperaram o material dispensado e encontraram em seu interior 23 pinos de cocaína (45 gramas), 18 (dezoito) pedras de crack (13,8 gramas), 06 (seis) pedaços de maconha (14,8 gramas). Ato contínuo, os militares foram ao prédio e, com autorização da proprietária, documentada nos autos, abordaram o acusado, tendo em sua posse sido apreendidos R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) em espécie.

A materialidade está evide
nciada pela apreensão dos materiais mencio
nados na denúncia e pelo laudo de exame químico definitivo acostado aos autos.

A autoria também ficou latente pela prova oral coligida.

Não há dúvidas de que os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que realizaram as diligências mencionadas na denúncia ratificam a dinâmica dos fatos trazida pela acusação.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as detalhadas declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas e harmônicas entre si, as quais devem prevalecer sobre a negativa do acusado, respaldada em versão unilateral sem lastro probatório.

Como se sabe,
"o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, servindo de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050150101447, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022).

Não condizem com a condição de mero usuário a quantidade e a variedade de drogas encontradas pelos policiais na sacola dispensada pelo réu, muito menos o comportamento adotado pelo acusado, quando consideradas, também, as denúncias que apontavam para o réu como a pessoa que entregava drogas na região no determinado horário.

Assim sendo, considerando os depoimentos prestados pelos policiais em sede inquisitiva e judicial, que corroboram a dinâmica dos fato trazidos na exordial, resta inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, principalmente diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, que evidenciam a destinação da droga apreendida ao comércio ilícito.

Rejeito, assim, os pedidos de absolvição e de desclassificação, mantendo a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Analisei, de ofício, a dosimetria da pena, apurando a legalidade do procedimento e a proporcionalidade da pena imposta ao réu.

Por fim, destaco que a origem lícita dos valores apreendidos na posse do acusado não foi comprovada nos autos, ônus que pertencia à Defesa, razão pela qual rejeito o pleito de restituição formulado pelo apelante. Neste sentido:
TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050170086198, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022
.

Assim sendo, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pela apreensão dos materiais mencionados na denúncia e pelo laudo de exame químico definitivo acostado aos autos. A autoria também ficou latente pela prova oral coligida.

2. Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as detalhadas declarações prestadas pelos policiais, as quais são coesas e harmônicas entre si, as quais devem prevalecer sobre a negativa do acusado, respaldada em versão unilateral sem lastro probatório.

3. Não condizem com a condição de mero usuário a quantidade e a variedade de drogas encontradas pelos policiais na sacola dispensada pelo réu, muito menos o comportamento adotado pelo acusado, quando consideradas, também, as denúncias que apontavam para o réu como a pessoa que entregava drogas na região no determinado horário.

4. Mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

5. A
origem lícita dos valores apreendidos na posse do acusado não foi comprovada nos autos, ônus que pertencia à Defesa, razão pela qual deve ser rejeitado o pleito de restituição formulado pelo apelante. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.